Tribunal: TJSP
Processo: 1006663-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde individual. Abusividade de reajuste por faixa etária (a partir dos 66 anos do beneficiário). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Plano de saúde operado na modalidade de autogestão. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Incidência, contudo, da Lei no 9.656/98 e do Código Civil, especialmente no que se

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde individual. Abusividade de reajuste por faixa etária (a partir dos 66 anos do beneficiário). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Plano de saúde operado na modalidade de autogestão. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Incidência, contudo, da Lei no 9.656/98 e do Código Civil, especialmente no que se refere à boa-fé contratual (art. 422).

Reajuste por mudança de faixa etária a partir dos 66 anos de idade. Possibilidade no caso concreto. Tese firmada no recurso especial no 1.568.244/RJ, submetido à sistemática dos chamados recursos repetitivos. Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Requisitos: previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Hipótese dos autos. Contrato antigo e não adaptado, firmado antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998. Dispositivo contratual que não menciona expressamente os índices aplicáveis, ausente, ainda, justificativa atuarial do aumento. Violação dos deveres de boa-fé, cooperação, informação, da solidariedade, da confiança e da lealdade que orientam as relações negociais. Abusividade constatada.

Observação de que, nos termos do acórdão paradigma (item 9), deve haver apuração de índice adequado e razoável a partir dos 66 anos por meio de cálculos atuariais em fase de cumprimento de sentença. Correção monetária do montante a ser restituído que deve considerar a data do desembolso.

Recurso parcialmente provido a fim de declarar a abusividade do índice de reajuste por faixa etária a partir dos 66 anos, devendo haver apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação de sentença, mantida a tutela provisória até que se efetive referida apuração, com posterior compensação de valores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006663-46.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, é apelada JEZIAM
ALVES DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido a fim de declarar a abusividade do índice de reajuste por faixa etária a partir
dos 66 anos, devendo haver apuração de percentual adequado e razoável em fase de
liquidação de sentença, mantida a tutela provisória até que se efetive referida
apuração, com posterior compensação de valores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 10006663-46.2017.8.26.0100
Comarca: 13a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dra. Tonia Yuka Kôroku
Apelante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Apelado(s): Jeziam Alves dos Reis
Voto no 01921C
Apelação cível. Plano de saúde individual. Abusividade de
reajuste por faixa etária (a partir dos 66 anos do beneficiário).
Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Plano de
saúde operado na modalidade de autogestão. Inteligência da
Súmula 608 do STJ. Incidência, contudo, da Lei no 9.656/98 e do
Código Civil, especialmente no que se refere à boa-fé contratual
(art. 422).
Reajuste por mudança de faixa etária a partir dos 66 anos de idade.
Possibilidade no caso concreto. Tese firmada no recurso especial
no 1.568.244/RJ, submetido à sistemática dos chamados recursos
repetitivos. Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Requisitos: previsão contratual,
observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e não serem aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Hipótese dos autos. Contrato antigo e não adaptado, firmado antes
da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998. Dispositivo contratual
que não menciona expressamente os índices aplicáveis, ausente,
ainda, justificativa atuarial do aumento. Violação dos deveres de
boa-fé, cooperação, informação, da solidariedade, da confiança e
da lealdade que orientam as relações negociais. Abusividade
constatada.
Observação de que, nos termos do acórdão paradigma (item 9),
deve haver apuração de índice adequado e razoável a partir dos 66
anos por meio de cálculos atuariais em fase de cumprimento de
sentença. Correção monetária do montante a ser restituído que
deve considerar a data do desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
3
Recurso parcialmente provido a fim de declarar a abusividade do
índice de reajuste por faixa etária a partir dos 66 anos, devendo
haver apuração de percentual adequado e razoável em fase de
liquidação de sentença, mantida a tutela provisória até que se
efetive referida apuração, com posterior compensação de valores.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
381/388, proferida nos seguintes termos:
“Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido, com a
confirmação da tutela inicialmente deferida, para: a) declarar
nula a cláusula 19a do instrumento contratual, que prevê
reajustes por faixa etária, devendo ser mantido o valor
referente à mensalidade do mês de julho/2016; b) condenar
a ré a excluir do prêmio os reajustes por mudança de faixa
etária promovidos a partir de agosto/2016, autorizando-se
tão somente os reajustes anuais pelo índice FIPE Saúde
conforme previsto contratualmente; c) condenar a ré a
restituir à autora, de forma simples, todos os valores pagos
a maior a partir de agosto/2016, corrigidos monetariamente
pela tabela prática do TJSP desde a data de cada
pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde a data da citação.
Ante a sucumbência, arcará a ré com o pagamento das
custas e das despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da
condenação.”
Inconformada apela a ré aduzindo, em suma, que a parte autora
é participantes do Plano Cassi Família I, destinado aos ex-
empregados do Banco do Brasil, tratando-se plano coletivo
empresarial anterior à lei 9.656/98 e ao Estatuto do Idoso, não se
sujeitando, portanto, a tais normas, tampouco ao CDC, por inexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
4
relação de consumo, cuidando-se a CASSI de operadora de plano de
saúde suplementar na modalidade de autogestão, devendo-se
respeitar o ato jurídico perfeito e o pacta sunt servanda, admitindo-se,
assim, o reajuste por faixa etária para participantes com mais de 60
anos. Sustenta que a correção monetária deve incidir a partir do
ajuizamento da ação. Invoca a jurisprudência. Prequestiona os
seguintes artigos:
“1) Dispositivos da Constituição Federal e de Lei Federal,
quais sejam:
a) O art. 5°, LIV e LV, em caso de condenação em
pretensão prescrita; b) o art. 5°, XVIII, que veda a
interferência estatal no funcionamento das associações;
c) o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que determina a
irretroatividade da Lei e a proteção ao ato jurídico perfeito,
por pretender aplicar retroativamente o Estatuto do Idoso;
d) a Independência dos Poderes (art. 2o CF), pois cabe a
órgão vinculado ao Ministério da Saúde, no caso a ANS e o
Consu,
regulamentar
a
aplicação
de
reajuste
de
mensalidade, e não ao Poder Judiciário quando atendidos
os critérios do Executivo, como no presente caso;
e) o Princípio da Legalidade (art. 5o, II CF), por impor
obrigações não prevista em Lei;
f) o art. 196 e 199, § 1o, CF, que determina que a obrigação
de assistência à saúde dos planos de saúde é apenas
suplementar e não substitutiva à do Estado.”
Também prequestiona os seguintes artigos:
“a) os arts. 10, §§ 2° e 3°, 15 e 16, XI, 35, § 4o, e 35-G, da
Lei 9.656/98, e mesmo 118 do Estatuto do Idoso por
pretender aplicar retroativamente a Lei;
b) art. 15, §3o, do Estatuto do Idoso, por não haver confronto
entre este dispositivo e os reajustes estabelecidos por faixa
etária, haja vista que não são discriminatórios;
c) o art. 6o da LINDB, que determina a irretroatividade da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
5
e a proteção ao ato jurídico perfeito;
d) arts. 39, 42, parágrafo único, 51 e 54, § 4o, CDC;
e) os arts. 1o, § 2o, da Lei 6.899/81, no que se refere ao
termo inicial da correção monetária”.
Pede a improcedência da ação.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
Em sede preambular ressalta-se que, de fato, não incide o CDC
no caso concreto, à luz do que dispõe a Súmula no 608 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Contudo, tal fato não conduz à vitória automática da parte ré.
Compete analisar se o reajuste aplicado foi válido à luz da Lei no
9.656/98 e do princípio da boa-fé, que se irradia sobre toda e qualquer
relação jurídica, consoante preconiza o art. 422 do Código Civil, in
verbis:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé.”
Feita tais considerações, passo a analisar o mérito propriamente
dito.
Quanto ao reajuste por mudança de faixa etária, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
6
consolidação de entendimento pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça pela sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial
no 1.568.244/RJ, disponibilizado no DJe em 19.12.2016, sendo relator
o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, com a seguinte tese:
“10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Este paradigma daquele Colendo Tribunal Superior acaba -
respeitados os entendimentos em sentido contrário - tornando
superada a Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo1, sendo aplicado por esta E. 6a Câmara de Direito
Privado:
“Seguro Saúde - Contrato anterior à lei 9.656/98 e ao
Estatuto do Idoso - Previsão contratual de reajustes por
faixa etária após os 60 anos de idade - Regularidade, nos
termos de Recurso Repetitivo apreciado pelo E. STJ -
Magnitude dos aumentos, contudo, abusiva e injustificada -
Redução a patamares adequados em cumprimento de
sentença - Recurso parcialmente provido”. (Apelação cível
no 1011800-53.2015.8.26.0011, E. 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.
22.02.2017).
E, no julgamento daquele recurso especial, foram detalhados os
parâmetros para a defesa dos consumidores, a saber:
1 “Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é descabido, nos termos
do disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de
saúde por mudança de faixa etária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
7
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados
ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais
da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado
que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para
esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais
de
aumento,
as
normas
da
legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite
de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes
o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo
também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais
de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira
e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano
de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e
razoável sempre que o percentual de majoração for
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade
contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como
a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora,
que visa comumente o lucro, o qual não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
8
predatório (grifo nosso), haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade
privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço
Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado
pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do
CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença”.
A hipótese dos autos se subsume ao item 7.iii.a da decisão
paradigma sedimentada no recurso especial no 1.568.244/RJ, do
seguinte teor:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais
de
aumento,
as
normas
da
legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
Desta maneira, para o caso, consigna-se ser possível o reajuste
por mudança de faixa etária a partir dos 60 anos, porque previsto
contratualmente.
Pois bem.
No caso concreto, verifica-se que a ré aplicou índices não
claramente informados no contrato entregue à parte autora na
contratação (cláusula19a - fls. 29). E, ainda que se considere o
contrato acostado pela ré, o qual menciona as faixas/índices, verifica-
se que não há qualquer previsão de aumento a partir dos 66 anos,
sendo prevista a última faixa a partir dos 59 anos (cláusula 21 - fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
9
190/191).
Além disso, anota-se que não foi apresentado qualquer cálculo
atuarial para justificar o aumento de 55,85% aplicado a partir dos 66
anos, como também exige o REsp, de caráter vinculante, cuja ementa
foi alhures transcrita. Com efeito, o E.STJ não faz distinção entre
planos de autogestão e os demais para exigir a apresentação de
cálculo atuarial, motivo pelo qual, a discussão sobre a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor a essa hipótese é inócua.
Em casos análogos em que a apelante também figurava como
ré e se discutia sobre o reajuste etário essa E. Corte assim decidiu:
“PLANO DE SAÚDE Autogestão
Inaplicabilidade do
CDC - Reajuste por Faixa Etária Contrato antigo não
adaptado Observância do REsp. Repetitivo n. 1.568.244
RJ Omissão de previsão dos índices de reajustes e
das faixas etárias Nulidade Exclusão - É discriminatório
ao idoso a imposição de índices de reajustes sem
expressa previsão contratual, o que viola, ainda os
deveres
de
boa-fé,
cooperação,
informação,
da
solidariedade, da confiança e da lealdade que orientam
as relações negociais, impondo-se a nulidade dos
reajustes por faixa etária Restituição do que foi pago a
maior - Prescrição trienal Recurso provido em parte” (Ap.
no 1010134-66.2016.8.26.0048 Rel. Des. Alcides Leopoldo
e Silva Junior 2a Câm. De Dir. Priv. j. em 10/01/2018).
“DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde
Reajuste por mudança de faixa etária
Procedência
Insurgência da ré Descabimento Contrato antigo e não
adaptado. Inexistência de cálculos atuariais a justificar o
aumento de 55% do valor da mensalidade Reajuste abusivo
Inteligência do julgado no REsp no 1.568.244/RJ, recurso
repetitivo Planos de autogestão que também devem
justificar os aumentos, sendo irrelevante a discussão sobre
a aplicabilidade do CDC nesta hipótese Instituto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
10
supressio que não se aplica ao caso. Correção monetária do
montante a ser restituído que deve considerar a data do
desembolso RECURSO IMPROVIDO.” (Ap. no 1089612-
98.2015.8.26.0100 Rel. Des. Miguel Brandi 7a Câm. De
Dir. Priv. j. em 14/12/2017).
Deve, desta forma, nos termos do item “9” da sobredita decisão
paradigma, haver apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção da parte autora na
nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença, não sendo
evidenciado o cerceamento de defesa na fase instrutória, pois não
havia como ser feita perícia atuarial para comprovar legalidade de
reajustes baseados em informações não repassadas ao beneficiário e
com índices manifestamente abusivos, como esclarecido nesta
fundamentação.
Por fim, não tem cabimento o pedido para que a correção
monetária incida a partir do ajuizamento da ação. O ponto foi
brilhantemente tratado no julgado acima referido, de relatoria do
ilustre Desembargador Miguel Brandi, cujos fundamentos transcrevo,
pois os estou adotando como razões de decidir:

“Inaplicável o artigo 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81, para fins de
definição do termo inicial de incidência da correção
monetária sobre o valor a ser restituído ao autor. A hipótese
é de ressarcimento de valores pagos pela parte,
reconhecido o direito a partir de afastamento de disposição
contratual. O dispositivo posto em debate há de receber
interpretação teleológica e sistemática, e não literal. A
correção monetária, instrumento tipicamente brasileiro
forjado em tristes tempos de espiral inflacionária daninha, é
fator de mera recomposição da moeda; qualquer afastamento de sua incidência, em hipótese de
ressarcimento de valor pago, que não seja o de efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006663-46.2017.8.26.0100 -Voto no 01921C
11
desembolso, não recupera o valor aquisitivo da moeda
despendida, proporcionando o enriquecimento ilícito de
quem deve repor o valor, o que jurídica e moralmente seria
inaceitável.
Além disso, pode ser traçado um paralelo com a Súmula no
43 do STJ. Senão vejamos: “Incide correção monetária
sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso
a fim de declarar a abusividade do índice de reajuste por faixa etária a
partir dos 66 anos, devendo haver apuração de percentual adequado
e razoável em fase de liquidação de sentença, mantida a tutela
provisória até que se efetive referida apuração, com posterior
compensação de valores. Deixo de majorar a verba honorária, tendo
em vista o desfecho favorável à apelante.
Rodolfo Pellizari
Relator